Tribunal: TJDFT
Processo: 0704677-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704677-31.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICENTE AMPESSAN AGRAVADO: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de revisão contratual, indeferiu o pedido liminar formulado pelo ora agravante consistente em autorizar a consignação do valor que entende devido. O agravante afirma ser poder-dever do magistrado adequar o procedimento à pretensão deduzida em juízo, em observância aos princípios da efetividade, economia e acesso à jurisdição. Relata que o processo teria sido “direcionado ao rito errado a qual está fundamentado na ação promovida, uma vez que deveria correr pelo rito ordinário na forma de revisão contratual e não na forma de ação consignatória”. Alega que o Juízo de Primeiro Grau deveria ter adequado o rito processual ao qual a ação vai tramitar. Defende a necessidade de revisão dos valores cobrados pelo agravado nas Cédulas de Crédito Bancárias indicadas, bem como sustenta a possibilidade de que seja deferida a liminar para autorizar o depósito dos valores que o agravante entende devidos. Tece consideração a respeito dos cálculos do valor que entende ser devido. Ressalta que o direito de purgar a mora e depositar as parcelas incontroversas é uma prerrogativa legal, por refletir o valor correto a ser pago e evitar a cobrança de encargos moratórios. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Esclarece que o agravado deve se abster de inserir ou promover a imediata exclusão do nome do agravante e de seus avalistas dos cadastros restritivos de crédito e protesto. Menciona a necessidade de inversão do ônus da prova, bem argumenta a necessidade de realização de audiência de conciliação prévia. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja autorizada a realização de depósito dos valores indicados na petição inicial, bem como para que seja determinado ao agravado que se abstenha de inserir o nome do agravante nos órgãos de restrições de crédito ou para que promova a exclusão do nome do autor, caso já tenha inserido. Pede também que a ação seja recebida e processada pelo rito ordinário declaratório na forma de ação de revisão de cláusula contratual; a determinação de realização de audiência conciliatória, a inversão do ônus da prova; o envio de ofício ao Banco Central do Brasil e à Receita Federal e a inversão do ônus da prova. No mérito, pede a reforma da decisão e o provimento do recurso. Preparo regular (ID 23294993). Intimado para se manifestar sobre eventual não conhecimento de parte do recurso, o agravante apresentou petição defendendo o conhecimento integral do recurso (ID 23415522 e 23753936). Brevemente relatado, decido. De início, não conheço dos pedidos relacionados à inversão do ônus da prova, envio de ofício ao Banco Central do Brasil e à Receita Federal, bem como de recebimento e processamento da ação pelo rito ordinário da ação de revisão de cláusula contratual. As referidas matérias de não foram apreciadas pelo Juízo de Primeiro Grau, o que impede a sua apreciação em sede recursal, pois isso implicaria supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Em casos análogos, este Tribunal de Justiça assim se manifestou: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O Tribunal não pode decidir questões não apreciadas pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. 2. A impenhorabilidade de bem de família é matéria de ordem pública que pode ser a qualquer tempo alegada. Assim, ausente, no caso, decisão sobre o tema, não há que cogitar em preclusão. (Acórdão 1265927, 07183237920198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, por entender que houve inovação recursal nos pedidos. 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de Agravo de Instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. 3. No que concerne ao prequestionamento, o que se exige é ter sido a matéria que permitiria a apresentação dos recursos extraordinário e especial lembrada, ventilada pelas partes, não sendo exigida a manifestação explícita do órgão julgador sobre o tema. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1268478, 07062971520208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A controvérsia cinge-se em analisar a possibilidade de deferimento de depósito mensal da parcela incontroversa em Juízo e, em consequência, de inscrever o nome do agravante nos cadastros restritivos de crédito. O agravante defende, em síntese, que os valores devidos em decorrência da assinatura dos contratos de financiamento rural (na modalidade cédula de crédito bancário) devem ser calculados com a cotação do dólar da data da contratação, bem como que a atualização do valor deve ser acrescido de juros remuneratórios limitados a doze por cento (12%) ao ano. Em que pesem as alegações do agravante, não observo, ao menos em sede de cognição sumária, desproporcionalidade ou excessiva onerosidade na previsão dos contratos discutidos nos autos. É importante ressaltar que o laudo técnico juntado aos autos, elaborado de maneira unilateral pelo agravante, não constitui documento suficiente a demonstrar a probabilidade do direito alegado. Destaco, nesse sentido a Súmula n. 539 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.03.2000, desde que expressamente pactuada. O enunciado n. 541 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, considera que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. A capitalização devidamente convencionada não demonstra ilegalidade na referida cobrança. Em relação à alegação de que a cotação do dólar deve ser aquela da data da contratação, o agravante não demonstrou que o cálculo teria ocorrido com cotação diversa. A autorização para depósito em ação revisional, com o fim de obstar os efeitos da mora, somente mostra-se admissível se presente a plausibilidade das alegações autorais, o que não ocorreu na hipótese dos autos. A ausência de constatação de irregularidades no que restou pactuado, ao menos em sede de cognição sumária, torna inviável o acolhimento da pretensão de pagar as prestações no valor que o agravante considera correto e que é inferior ao encargo inicial. Em relação ao pedido ao pedido de exclusão ou abstenção de inclusão do nome do agravante dos cadastros de proteção ao crédito, razão não assiste ao agravante. De acordo com a Súmula n. 308 do Superior Tribunal de Justiça, “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”, razão pela qual a discussão judicial da dívida não é suficiente para impedir a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes. Vejam-se julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE DÍVIDA EM RECONVENÇÃO. INSCRIÇÃO ANTERIOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REMOÇÃO DA NEGATIVAÇÃO. DIREITO INEXISTENTE. 1. A simples discussão judicial da dívida não é suficiente para obstaculizar ou remover a negativação do devedor nos bancos de dados. Precedentes do STJ. (...) (Acórdão 1074395, 07156699020178070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2018, publicado no DJE: 21/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOME DA DEVEDORA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. RETIRADA. IMPOSSIBILIDADE. MERA DISCUSSÃO DA DÍVIDA NÃO OBSTA A INSCRIÇÃO. JUROS ABUSIVOS. EXCLUSÃO. DESCABIMENTO. PROVA. AUSÊNCIA. COGNIÇÃO EXAURIENTE. NECESSIDADE. 1. A simples discussão judicial quanto à dívida firmada em contrato é insuficiente para impedir que o nome do devedor seja inscrito no cadastro de restrição ao crédito. Precedentes. (...) (Acórdão 1132496, 07099162120188070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2018, publicado no DJE: 26/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante de eventual inadimplemento, a inclusão do nome do agravante em cadastros restritivos de crédito constituirá mero exercício regular do direito do agravado. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de março de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator